Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-16.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000079-16.2019.8.11.0033
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE MICHELE SCHERWINSKI
INTERESSADOS: MILTON SCHERWINSKI
ENI BUSS SCHERWINSKI
Vistos.
I - Retire-se de pauta.
II - Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário movida pelo ESPÓLIO DE MICHELE SCHERWINSKI, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, que homologou o plano de partilha apresentado nos autos de arrolamento dos bens deixados por ocasião do falecimento de Michele Scherwinski, assim como ordenou a intimação, após o trânsito em julgado, do fisco municipal, estadual e federal para lançamento administrativo dos tributos porventura incidentes, nos termos do § 2o do artigo 662 do Código de Processo Civil.
Ocorre que, sobre a questão tratada nos autos, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, ambos de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, para julgamento sob o rito dos repetitivos, in verbis:
Tema 1.074 - Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.
A respeito, contata-se, ainda, que houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca do tema e que tramitem no território nacional, conforme acórdão publicado no DJe de 17/11/2020, senão vejamos:
“Ementa
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0239030-6, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2020).
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.’” (grifei).
Na hipótese em mesa, a matéria debatida se amolda ao Tema 1.074, uma vez que o juízo sentenciante, homologou o plano de partilha e, aplicando o disposto no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, ordenou a intimação, após o trânsito em julgado, do fisco estadual para lançamento administrativo dos tributos porventura incidentes, razão pela qual, em cumprimento à determinação emanada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso de apelação e, por conseguinte, devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora